Tribunal: STF
Processo: ARE 1391191
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO Nulidade de ato administrativo Recolhimento de valor em favor do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito (FMDT) – Inadmissibilidade Regularização de edificação de área é inferior àquela já existente Impacto no tráfego local deve ter relação com o novo empreendimento ou a reforma Nexo de causalidade que deve ser considerado para cobrança Inteligência do artigo 8º da Lei Municipal nº 15.150/2010 Exigência devida no caso de efetivação de obras e serviços e se os respectivos custos não superem o valor de 1% do total do empreendimento Laudo pericial demonstrou que os valores dispendidos pela parte autora foram superiores ao mínimo necessário a viabilizar cobrança estatal Apelação não provida.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10.



    O recurso não pode ser provido. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do material fático-probatório. Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280/STF.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator